Tribunal: TJMT
Processo: 1019810-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019810-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), DIMMI FERNANDO BERTOLINO KALIL - CPF: 018.373.511-04 (APELADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), LUCIA TAMIRES GAMA KALIL - CPF: 018.373.551-00 (APELADO), TEREZINHA LUZ KALIL - CPF: 312.715.611-15 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE
–
ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO/FALECIDO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS –
NEGATIVA DE PAGAMENTO – ATO ILÍCITO -
MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDEMONSTRADO - CONTRATO DE SEGURO VINCULADO À FINANCIAMENTO DE IMÓVEL
– INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, é pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, dispensado a realização de exame prévio antes da contratação do seguro, não pode a seguradora, ao argumento de que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde, se valer da própria omissão para se eximir de sua obrigação.

II –
Ainda, diferentemente do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, não há de se falar que o segurado/falecido, ao contratar o seguro, tenha conscientemente agido de má-fé, haja vista que, da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados pelos litigantes, extrai-se que o caso dos autos não se trata daquelas hipótese em que o segurado, sabendo estar em situação física grave e de difícil reversão, procura firmar seguro, em geral de valores muito elevados, a fim de obter indenização em prol dos seus familiares.

III -
Tanto é assim que, embora o segurado/falecido tenha sido internado no período de 18 a 24 de junho de 2009, sendo diagnosticada as doenças que levaram a ré, ora apelante, a negar o pagamento do seguro, fato é que, quando faleceu em 26.2.2010, o segurado somente possuía a idade de 45 (quarenta e cinco) anos, ou seja, era uma pessoa nova e não tinha razões para presumir ou intuir uma morte próxima.

IV -
Não fosse suficiente, observa-se que no julgamento dos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais de no 19115-13.2014.8.11.0041, ajuizada pelo cônjuge supérstite do segurado/falecido em face da ré, ora apelante (e que teve a mesma causa de pedir, alterando-se somente o polo ativo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3.12.2019), restou comprovado que não foi o segurado/falecido que procurou a ré, ora apelante, para contratar o seguro, mas que o contrato foi celebrado por força da vinculação à um contrato de financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica Federal, o que, à toda evidência, afasta de vez a alegada má-fé do segurado/falecido.

V -
Nesse contexto, como os autores, ora apelados, comprovaram satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
CAIXA SEGURADORA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro por Morte de no 1019810-76.2016.8.11.0041, ajuizada por
DIMMI FERNANDO BERTOLINO KALIL, LÚCIA TAMIRES GAMA KALIL

e TEREZINHA LUZ KALIL
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a ré ao pagamento do seguro, em razão da morte de Osmar Kalil Botelho Filho, no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do capital segurado na apólice de no 13927913000, sendo 20% (vinte por cento) para cada um dos demandantes, num total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil e do artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula de no 43 do Superior Tribunal de Justiça), neste caso, desde o óbito; e

ii) condenar a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 88468063), a ré, ora apelante, narra que, em 30.7.2009, o senhor Osmar Kalil Botelho Filho, contratou um seguro de vida, denominado “Vida Multipremiado Super.”

Aduz que, durante a regulação do sinistro, foi constatado que o falecimento do senhor Osmar, no dia 26.2.2010, decorreu em consequência de doenças diagnosticadas desde 18.6.2009, ou seja, preexistentes à contratação do seguro e omitidas no momento da assinatura da avença, o que caracteriza risco excluído e não indenizável.

Narrados esses fatos, sustenta que, conforme os laudos médicos mencionados em sua contestação, demonstrou que o segurado faleceu em decorrência de doenças preexistentes à contratação do seguro.

Afirma que, conquanto o segurado já tivesse conhecimento das enfermidades que lhe acometiam (hipertensão arterial, miocardiopatia hipertensiva, cardiopatia dilatada e insuficiência aórtica) agindo de má-fé, no momento da celebração do seguro, mesmo sendo devidamente questionado, declarou que não possuía qualquer doença preexistente.

Salienta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além do segurado ter violado o princípio da boa-fé contratual, não há qualquer previsão legal para que fosse exigido pela seguradora exames médicos prévios à contratação do seguro.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 88468070).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao condenar a ré, ora apelante, ao pagamento da indenização securitária aos autores, ora apelados, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, conforme os laudos médicos mencionados em sua contestação, demonstrou que o segurado faleceu em decorrência de doenças preexistentes à contratação do seguro.

Afirma que, conquanto o segurado já tivesse conhecimento das enfermidades que lhe acometiam (hipertensão arterial, miocardiopatia hipertensiva, cardiopatia dilatada e insuficiência aórtica) agindo de má-fé, no momento da celebração do seguro, mesmo sendo devidamente questionado, declarou que não possuía qualquer doença preexistente.

Salienta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, além do segurado ter violado o princípio da boa-fé contratual, não há qualquer previsão legal para que fosse exigido pela seguradora exames médicos prévios à contratação do seguro.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, é pacifico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, dispensado a realização de exame prévio antes da contratação do seguro, não pode a seguradora, ao argumento de que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde, se valer da própria omissão para se eximir de sua obrigação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde.

2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado.

3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente.

4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico.

5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo.

6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença pré-existente" (AgRg no AREsp 177.250/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 30/10/2012).

2.
No caso dos autos, a seguradora assumiu o risco do negócio ao não exigir atestado de saúde ou submeter o segurado a exames quando da assinatura do contrato, razão pela qual não pode se eximir de pagar a indenização devida aos dependentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1594799/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).
(Grifo nosso).

Também, nesse mesmo sentido o precedente deste Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - EXAMES PRÉVIOS NÃO SOLICITADOS - FALHA DA SEGURADORA - PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE - ART. 330, II DO CPC/73 - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - OBSERVÂNCIA AOS TERMOS PACTUADOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde
ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 1019815-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)” (Grifo nosso).

Ainda, diferentemente do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, não há de se falar que o segurado/falecido, ao contratar o seguro, tenha conscientemente agido de má-fé, haja vista que, da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados pelos litigantes, extrai-se que o caso dos autos não se trata daquelas hipótese em que o segurado, sabendo estar em situação física grave e de difícil reversão, procura firmar seguro, em geral de valores muito elevados, a fim de obter indenização em prol dos seus familiares.

Tanto é assim que, embora o segurado/falecido tenha sido internado no período de 18 a 24 de junho de 2009, sendo diagnosticada as doenças que levaram a ré, ora apelante, a negar o pagamento do seguro, fato é que, quando faleceu em 26.2.2010, o segurado somente possuía a idade de 45 (quarenta e cinco) anos, ou seja, era uma pessoa nova e não tinha razões para presumir ou intuir uma morte próxima.

Não fosse suficiente, observa-se que no julgamento dos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais de no 19115-13.2014.8.11.0041, ajuizada pelo cônjuge supérstite do segurado/falecido em face da ré, ora apelante (e que teve a mesma causa de pedir, alterando-se somente o polo ativo, cujo trânsito em julgado ocorreu em 3.12.2019), restou comprovado que não foi o segurado/falecido que procurou a ré, ora apelante, para contratar o seguro, mas que o contrato foi celebrado por força da vinculação à um contrato de financiamento de imóvel junto à Caixa Econômica Federal, o que, à toda evidência, afasta de vez a alegada má-fé do segurado/falecido.

Nesse contexto, como os autores, ora apelados, comprovaram satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, ter demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono dos autores, ora apelados, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021